Tribunal: STF
Processo: HC 189525
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC 590.946/MA.
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos, 9 meses e 1 dias de reclusão.
    A defesa narra que o paciente já cumpriu 7 anos, 10 meses e 14 dias de pena, razão pela qual tem direito de progredir de regime para o menos gravoso. Contudo, não obteve êxito. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.
    Ato contínuo, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de apreciação do pleito de progressão de regime.
    Aduz que “o cumprimento de pena em condições mais rigorosas do que aquelas estabelecidas pelo Juízo Sentenciante ou pelo Juízo das Execuções Penais é ilegal, por configurar desvio da finalidade da pretensão executória, sendo necessária, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana”. 
    Ressalta que “o apenado estava trabalhando e cumprindo todos os atos determinado pela Lei de Execuções Penais e após o pedido de progressão de regime do semiaberto para o regime aberto o apenado foi encaminhado para uma Unidade Prisional que só recebe presos do regime fechado conforme certidão da Unidade Prisional”.
    Pugna pela superação da Súmula 691/STF. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “(a) a concessão do PEDIDO LIMINAR, para combater a ilegalidade, conforme argumentação acima exposta, Comprovado o fumus boni juris por toda a argumentação acima despendida, é patente também o periculum in mora para a concessão da medida liminar, Com efeito, além de ser flagrantemente ilegal a prisão do Paciente, é insofismável, de outra banda, o prejuízo na demora do julgamento do presente writ.
    (b) Além de se discutir aqui a ofensa ao bem mais caro do cidadão, há de se considerar, ademais, que o presente mandamus só poderá ser levado a julgamento daqui a algumas semanas, quando, muito provavelmente, as sequelas da prisão já se farão inexpugnáveis.
    (c) E é por isso que o caso ora versado é típico daqueles que apenas o deferimento da medida liminar, a fim de que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus, será capaz de fazer cessar o constrangimento ilegal imposto em primeira instância.
    (d) Comparece, o Impetrante às portas desta Augusta Corte de Justiça, confiante em que o constrangimento ilegal a qual vêm sendo submetido o Paciente será prontamente conjurado com o deferimento da medida liminar, confirmada depois com o julgamento da própria ordem, a fim de que seja imediatamente revogada a medida imposta com a imediata expedição de seu alvará de soltura, como medida de JUSTIÇA!”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente